Tribunal: TJBA
Processo: 8007569-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007569-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARASSILVA DA SILVA DOURADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO COMPULSÓRIA DO INSS NO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

A petição inicial atribui exclusivamente à associação Agravada a prática dos atos reputados ilícitos, inexistindo imputação de conduta ilícita direta ao INSS ou pedido formulado em face da autarquia federal.

O mero fato de o INSS atuar na operacionalização dos descontos em folha de pagamento não caracteriza interesse jurídico suficiente para justificar sua inclusão obrigatória no polo passivo da demanda.

A competência jurisdicional deve ser aferida conforme as alegações deduzidas na petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo descabida a inclusão de ofício de ente federal sem pretensão diretamente dirigida contra ele.

O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando a eficácia da sentença depender da participação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida ou houver expressa previsão legal, hipótese não verificada no caso concreto.

A existência de acordo homologado no âmbito da ADPF 1236 não afasta o interesse processual da autora, especialmente porque a demanda abrange pedido de indenização por danos morais e discussão acerca da própria existência da relação jurídica.

A parte autora, na condição de
dominus litis
, possui prerrogativa de eleger contra quem pretende demandar, inexistindo fundamento para imposição judicial de inclusão do INSS na lide.

Ausente interesse jurídico direto da autarquia federal, não incide a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, devendo ser mantida a competência da Justiça Estadual.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007569-90.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - MARASSILVA DA SILVA DOURADO OLIVEIRA

e, como
Agravad
a
- UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R